Tribunal: STF
Processo: ARE 1504069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO (ART. 40, § 5º, DA CF/88).



    EXERCÍCIO DO CARGO DE RECREACIONISTA EM CRECHE VINCULADA A HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. LEI FEDERAL N. 9.394/96. DESEMPENHO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS TÍPICAS DA DOCÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO. EFETIVO TEMPO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À DOCÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL AO TEMPO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.



    EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DO PERÍODO E O ABONO DE PERMANÊNCIA



    RECURSO DA SERVIDORA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS HONORÁRIOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10º e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 40, § 5º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 37, § 10º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Contrariamente ao que se concluiu na origem, tem-se que a apelante efetivamente exerceu atribuições próprias da docência em estabelecimento de educação infantil, atendendo assim aos pressupostos do § 5º do art. 40 da CF/88: [...]



    De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a educação infantil é aquela oferecida para crianças de até cinco anos de idade inclusive em creches ou pré-escolas: [...]



    Perceba-se que não há ressalva quanto a tratar-se de estabelecimento anexo ou vinculado a instituição com outra atividade-fim, como era, no caso da autora, a "Creche Área da Saúde" - CAS, instituída para atender os horários alternativos dos funcionários do hospital universitário vinculado à UNICAMP.



    Aliás, embora o documento do Evento 49, Informação 2, faça referência à lotação, por último, da "Enfermagem - Berçário/Manhã", essa trata-se apenas da nomenclatura oficial, ficando evidente, pelos demais documentos constantes dos autos, que a autora laborava em uma creche.



    O importante mesmo é que, entre os anos de 1990 e 1997, naquele estabelecimento, que era mesmo voltado à educação infantil, a apelante não se limitava a exercer funções de uma cuidadora ou babá; ela efetivamente exercia funções pedagógicas, de educação.



    É o que se extrai com muita segurança do perfil profissiográfico previdenciário (Evento 1, PPP 9), que cita atribuições de "selecionar material didático", "desenvolver capacidades motoras", "orientar higiene pessoal", "investigar interesse do aluno", "debater projeto com direção e coordenação", "definir atividades pedagógicas", "observar o raciocínio lógico", "confeccionar material pedagógico", "organizar material pedagógico", "orientar desenvolvimento infantil", dentre muitas outras funções assemelhadas.



    A par de tudo isso, uma vez expresso na Constituição Federal que a docência na educação infantil é valida para a aposentadoria especial, não há como esperar que o cargo tenha outras funções senão aquelas próprias dessa modalidade da educação, que lida com crianças de tenra idade e por sua própria natureza envolverá atividades de recreação, atividades lúdicas, além do ensino e supervisão de hábitos básicos, como higiene e a hora de dormir. [...]



    Já no que diz respeito às funções de recreacionista, nada obstante a nomenclatura então dada ao cargo, fica evidente pelo PPP que elas representam o próprio exercício das funções do magistério, nos termos literais originais do § 5º do art. 40 da CF/88. [...]



    Portanto, conclui-se que o tempo de exercício da função de recreacionista perante a UNICAMP entre 18/06/1990 e 01/11/1997 deve ser computada para fins de aposentadoria especial.



    A partir daí, observa-se que a aposentadoria foi requerida com base no art. 34-A da Lei Municipal n. 4.076/1999 de Joinville, na redação vigente ao tempo do requerimento administrativo (Evento 26, Processo Administrativo 3), formulado em fevereiro de 2019: [...]



    Nessas balizas, vê-se que a autora então precisaria comprovar, além do tempo de efetivo serviço público (20 anos), de carreira (10 anos), de exercício do cargo (5 anos), também o atendimento aos requisitos - reduzidos - de idade (50 anos) e de contribuição (25 anos).



    Da própria carta de indeferimento (Evento 1, Indeferimento 10), verifica-se que houve confirmação de atendimento dos três primeiros requisitos; quanto ao quarto, embora não se tenha confirmado o preenchimento, reconheceu-se que a autora tinha 51 anos de idade àquele tempo, de modo que cumprido o requisito quando se tem em conta o redutor (50 anos).



    Quanto ao tempo de contribuição, consta da própria carta que a autora possuía 29 anos, 4 meses e 26 dias de tempo total de contribuição. Portanto, ainda que se subtraia o tempo de contribuição de 3 anos 5 meses e 6 dias registrado em virtude de atividades não dedicadas à docência, a autora ainda preencheria o requisito de 25 anos de contribuição em exclusivo exercício das funções de magistério, como exigido no § 5º do art. 40 da CF/88. [...]



    Portanto, é devida a concessão da aposentadoria especial à autora, bem como o pagamento do valor relativo ao abono de permanência, desde a data do requerimento administrativo, em 20/02/2019.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 791961 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 709), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 01/12/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente